Tribunal: TJSP
Processo: 2028009-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a penhora "on line" dos ativos financeiros depositados em conta bancária da devedora. Insubsistência.

Impenhorabilidade de fundos em conta bancária, tidos como impenhoráveis desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos.

Orientação do STJ nesse sentido. Entendimento de que deve ser preservada uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a penhora "on line" dos ativos financeiros depositados em conta bancária da devedora. Insubsistência.

Impenhorabilidade de fundos em conta bancária, tidos como impenhoráveis desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos.

Orientação do STJ nesse sentido. Entendimento de que deve ser preservada uma disponibilidade em dinheiro à pessoa para que possa fazer frente às vicissitudes da vida, inevitáveis. Prevalência de um caráter humanitário a orientar a aplicação do direito.

Quantia indisponibilizada que não supera aquele teto. Desbloqueio deferido.

AGRAVO PARA ESSE FIM PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028009-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SABRINA
ALVES DE OLIVEIRA, é agravado SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028009-40.2020.8.26.0000 -Voto no 43.875
2
Voto no 43.875
Agravo de Instrumento no 2028009-40.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Sabrina Alves de Oliveira
Agravada: Sociedade Visconde de São Leopoldo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou a penhora "on line" dos ativos financeiros
depositados em conta bancária da devedora. Insubsistência.
Impenhorabilidade de fundos em conta bancária, tidos como
impenhoráveis desde que não ultrapassem o limite de 40 salários
mínimos.
Orientação do STJ nesse sentido. Entendimento de que deve ser
preservada uma disponibilidade em dinheiro à pessoa para que
possa fazer frente às vicissitudes da vida, inevitáveis. Prevalência
de um caráter humanitário a orientar a aplicação do direito.
Quantia indisponibilizada que não supera aquele teto. Desbloqueio
deferido.
AGRAVO PARA ESSE FIM PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por executada, o qual foi tirado dos autos do
processo da ação da ação de execução de título
extrajudicial.
Busca a agravante a reforma do despacho que
indeferiu o levantamento de penhora de dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028009-40.2020.8.26.0000 -Voto no 43.875
3
depositado em conta bancária sua, o qual diz ser
resultante da força de trabalho.

Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A soma em dinheiro em moeda corrente ou em
qualquer aplicação financeira que não suplante os 40
salários mínimos é vista como impenhorável, por ser
indispensável
a
satisfazer
o
poupador
nas
vicissitudes inevitáveis da vida.
No passado, havia dúvida sobre se a sobra
que decorreu da não utilização de tal espécie de
ganhos
se
considerava
intangível
ou
não
à
penhorabilidade, uma vez não utilizada para a
subsistência do depositante na sua integridade e no
período esperado a tanto.
Não é demais lembrar que a jurisprudência
se orientava no sentido de se reconhecer a perda da
característica original de tais ganhos quando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028009-40.2020.8.26.0000 -Voto no 43.875
4
eram de plano no seu todo utilizados, com o que
assumiam a condição de bens que se enquadram no
conceito de garantia comum dos credores.
Por isso mesmo, essa sobra deveria ser
vista como investimento e assim como patrimônio
disponível, e isso se tornou a orientação outrora
dominante.
Porém, esse entendimento não subsistiu,
porque hoje a rigor a jurisprudência se encaminha em
sentido diametralmente oposto.
De fato, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça no REsp. no 1.191.195/RS, relatora Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
considerou
que
a
intenção
do
legislador, ao preservar a impenhorabilidade da
quantia
em
dinheiro
até
40
salários
mínimos
depositada em caderneta de poupança, foi de proteger
o pequeno investidor, atribuindo-lhe uma função de
segurança alimentícia ou de previdência pessoal ou
familiar.
Enfim,
o
propósito
foi
assegurar
bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028009-40.2020.8.26.0000 -Voto no 43.875
5
indispensáveis à preservação de um mínimo para fazer
frente às naturais necessidades vitais, com a
incorporação do ideal humanitário. E o v. acórdão
arremata suas conclusões com a consideração de que
situações que indiquem a má-fé do devedor devem ser
solucionadas pontualmente.
Nos Embargos de Divergência no REsp n.
1330567-RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
publicado em 19.4.2014, decidiu-se no mesmo sentido,
quando
também
se
assentou
que,
em
aplicação
financeira, o limite da impenhorabilidade é também
correspondente ao valor de 40 salários mínimos,
pouco importando a natureza do investimento, com
abrangência até mesmo do papel moeda.
Foi destacado que é possível o devedor
poupar sob o beneplácito da impenhorabilidade até 40
salários mínimos, pouco importando que seja em
caderneta de poupança, ou em outra modalidade
qualquer de investimento, como conta-corrente ou em
fundos de investimentos.
O mesmo entendimento é observado no AgRg no
AREsp no 622376/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028009-40.2020.8.26.0000 -Voto no 43.875
6
GALLOTTI, DJe de 27.2.2015.
Com isso, é denotado um delineamento mais
preciso a respeito da questão em análise, em que já
há melhor definição de alguns parâmetros, como o de
que não é unicamente intangível o dinheiro em
caderneta de poupança, mas que, em regra, até o
limite de até 40 salários mínimos, seja em que
modalidade de aplicação for, deve ser tida como
reserva para garantia da pessoa contra adversidades
da vida. O abuso ou a má-fé cabe ser verificado em
cada situação particular.
Não bastando isso, é apenas genérica a
menção da decisão combatida de que os extratos
bancários são sugestivos de movimentação em conta-
corrente relativa a soma em dinheiro que não diz
respeito somente ao recebimento de salário, de modo
que a ausência de fundamentação especificada a
respeito
dela,
asserção,
importa
a
insustentabilidade da fundamentação e, assim, a
presunção decorrente das próprias condições pessoais
da queixosa de que sua fonte de renda é apenas
proveniente da força de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028009-40.2020.8.26.0000 -Voto no 43.875
7
Com isso, diante das razões apontadas no
parágrafo acima e sem importar a etiologia do
numerário da agravante que foi bloqueado, o fato de
inegavelmente ser inferior a 40 salários mínimos é
por si só suficiente para ser considerado como
impenhorável e, em tais circunstâncias, deve ser
liberado do bloqueio judicial de que foi alvo, e
isso sem contar de que não há controvérsia sobre que
provieram esses fundos bloqueados, absolutamente
impenhoráveis.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator